Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-46.2021.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. - Sentença que julga parcialmente procedente a demanda – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário, em valores mensais relevantes à subsistência – Dano moral caracterizado – Juros moratórios incidentes a partir do evento danoso e correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362, do STJ) –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. - Sentença que julga parcialmente procedente a demanda – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário, em valores mensais relevantes à subsistência – Dano moral caracterizado – Juros moratórios incidentes a partir do evento danoso e correção monetária, a partir da sentença (Súmula 362, do STJ) – Apelo parcialmente provido.